Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DE AMBAS AS PARTES: INSUBSISTENTE O PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de prestação de serviço para locação e administração de imóvel).
II. As alegações da recorrente/requerente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelas requeridas (a falta de limpeza da residência teria causado transtornos a outro inquilino do imóvel), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (fotografias de fezes e urina de animal – IDs 21376092 e 21376096; e-mail de comunicação à imobiliária acerca da reclamação do inquilino da “casa 2” em relação ao mau cheiro – ID 21376092, p. 19).
III. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o adimplemento de suas obrigações contratuais que seriam aptas, em tese, a fundamentar os pleitos de rescisão contratual por culpa exclusiva da locadora e de aplicação “inversa” da multa rescisória. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I). Confirma-se, pois, a conclusão jurídica da sentença, na medida em que a resolução do contrato decorreu da culpa de ambas as partes, a elidir a aplicação de multa rescisória.
IV. Outrossim, insurge-se ainda a requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido contraposto formulado pela imobiliária, que a condenou ao pagamento do aluguel do mês de janeiro e a sete dias de fevereiro, ambos de 2020, no valor de R$ 1.365,51. No ponto, insubsistentes, à luz do acervo probatório, as alegações de que seria necessária a produção de prova oral ao esclarecimento do suposto adimplemento e de que teria quitado a dívida em 07.02.2020 (entrega das chaves). É que o pagamento de dívida se prova mediante a exibição do recibo por parte do devedor, que, inclusive, tem a prerrogativa de retê-lo em caso de recusa à quitação (CC, art. 319). E, no caso concreto, a requerente não colacionou recibo ou outro documento idôneo à comprovação da regular quitação. Irretocável, nesse ponto, a sentença ora revista.
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. No caso que ora se apresenta, a situação vivenciada pela requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, I). Ademais, como bem pontuado pelo douto juízo sentenciante, se a autora logo ao adentrar à casa verificou a existência de diversos problemas, deveria de pronto ter desfeito o contrato, de sorte que se preferiu continuar com a locação, também é responsável pelos danos de que foi vítima. Desse modo, a narrativa decorrente da conservação do imóvel e seus posteriores desdobramentos não fundamentam a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).